Tribunal: TJBA
Processo: 8181807-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181807-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO BONFIM LIMA SANTANA

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o embargante alega que a decisão teria sido omissa, uma vez que teria deixado de aplicar a taxa Selic como índice para correção monetária e juros. Todavia, verifica-se que esta tese não foi oportunamente suscitada em sede de contrarrazões, sendo alegada apenas nos presentes aclaratórios, a caracterizar inadmissível inovação recursal. Evidente, portanto, que não houve omissão: a questão não foi tempestivamente alegada pelo embargante no momento processual adequado. Negado provimento aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8181807-27.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.